Tribunal: CARF
Processo: 13603.002812/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002812/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.495 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
WISDOM NUTRIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado quando comprovada a
impossibilidade de conhecimento da Impugnação apresentada, dada a
ilegitimidade passiva do subscritor da peça. Não instaurada a fase litigiosa do
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BHE, que por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, em face da irregularidade na representação
processual do sujeito passivo, para declarar definitivos os lançamentos do IRPJ, Contribuição
Social, PIS e Cofins consubstanciados nos autos de infração de fls. 04/09, 10/15, 437/444 e
806/813, respectivamente, que compõem o presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002812/2003-01
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002812/2003-01

Conforme relatado pela DRJ:

Na descrição dos fatos, ressaltou a fiscalização que houve arbitramento do lucro
no período indicado, tendo em vista que o contribuinte, notificado, deixou de
apresentar os livros e documentos de sua escrituração conforme Termo de Início de
Fiscalização e termos de intimação em anexo. Enquadramento legal: art. 47, III da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de1995:
Por sua vez, a infração foi assim caracterizada:
Receitas operacionais (atividade não imobiliária) — revenda de mercadorias:
valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 17/24.
Enquadramento legal: art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art.
27, inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em decorrência desse procedimento, foi lavrado o auto de infração da
Contribuição Social (fls. 10/15), cumulada com juros de mora calculados até
28/11/2003, além de multa de ofício de 225%, no valor total de R$6.732.050,14.
Todos os fatos que ensejaram o lançamento constam descritos de forma
pormenorizada no citado TVF de fls. 17/24, cujo resumo é feito em seguida.
I — Dos fatos
Constatou-se que no endereço constante do sistema informatizado da Receita
Federal denominado Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ não foi
encontrado o estabelecimento da empresa. Foram também relatadas as verificações
feitas no intuito de localizar a empresa.
Na impossibilidade de entregar o Termo de Início de Ação Fiscal datado de
01/10/2003 (fls. 25/26) no domicílio da Wisdom Nutrimentos Ltda., foi afixado, em
13/03/2003, o Edital de Intimação n° 44/2003 (fl. 37).
O prazo limite para a apresentação dos livros e documentos discriminados no
referido termo findou-se em 17/11/2003, sendo que o contribuinte não cumpriu as
exigências.
Naquela mesma data, 13/10/2003, intimou-se os sócios e os ex-sócios a
prestarem esclarecimentos a respeito da empresa fiscalizada (doc. fls. 38/50). Não
houve, por parte dos intimados, respostas aos referidos termos.
II — Dos lançamentos
1. IRPJ e CSLL — receita da revenda de mercadorias — lucro arbitrado — falta
de apresentação dos livros e documentos contábeis e fiscais - ano-calendário de 1998
2. Insuficiência de recolhimento da Cofins — ano de 1998
3. Insuficiência de recolhimento do PIS — ano de 1998
III — Da multa qualificada - Agravamento da multa
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002812/2003-01

A fiscalização elaborou demonstrativo contendo os dados de receitas de vendas
do período-base de 1998 informados na Declaração Integrada de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e no Demonstrativo de Apuração do
ICMS (Dapi), além da relação percentual entre os valores informados nas duas
declarações.
Conclui-se que o contribuinte visou impedir ou retardar, ainda que
parcialmente, o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal em relação aos tributos e contribuições federais.
A prática adotada pela empresa durante todo o ano-calendário de 1998
caracteriza a conduta dolosa e o evidente intuito de fraude ao fisco federal, tendo em
vista que recolheu valores irrisórios de tributos e contribuições se comparados com os
montantes declarados a título de ICMS. Tal situação fática se subsume perfeitamente
aos tipos previstos nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ainda que a fiscalizada, apenas para argumentar, tenha escriturado corretamente suas
receitas nos livros fiscais e contábeis exigidos pela legislação do Estado de Minas
Gerais, os quais em nenhum momento foram apresentados.
Diante do exposto, a multa de ofício a ser aplicada é a de 150%, em face da
caracterização do evidente intuito de fraude (art. 44, inciso II da Lei n° 9.430, de
1996), que será agravada, passando a ser de 225%, conforme disposto no § 2° do
citado dispositivo, haja vista que em nenhum momento a pessoa jurídica ou qualquer
representante devidamente constituído atendeu intimação regularmente efetuada.
Restou verificado no processo, a Wisdom Nutrimentos Ltda. foi cientificada dos
lançamentos objeto do presente processo por meio do Edital n° 63/2003 (fl. 99), afixado
09/12/2003. A contestação, por seu turno, foi postada em 20/01/2004, dentro do prazo legal
previsto no art. 23, III, § 2°, II do Decreto n° 70.235, de 1972, tendo sido subscrita pela empresa
Taobá Comercial Ltda., pretensa incorporadora da Wisdom.
Entretanto, consoante resultado da diligência objeto da Resolução DRJ/BHE n°
615, de 2006, a incorporação não ocorreu de fato nem de direito e, portanto, não poderia gerar
efeitos perante terceiros, ficou configurado que a empresa Taobá Comercial Ltda., que subscreve
a impugnação na condição de incorporadora da Wisdom Nutrimentos Ltda., não tem
legitimidade para a discussão da exigência fiscal.
Atestou-se através do resultado da diligência atestou junto ao órgão de registro
que a operação de incorporação não se completou juridicamente, fato por si só suficiente para
afastar os efeitos do evento não consumado. Também foi relatado que a pretendida sucessão
também não ocorreu, sendo inexistentes as empresas envolvidas, que não possuíam atividade
operacional nem foram localizadas onde deveriam estar seus estabelecimentos, restando não
confirmadas, também sob os aspectos material, contábil e fiscal, as operações a elas cometidas,
enquanto seus sócios não ratificaram a ocorrência do evento.
Portanto, concluiu o acórdão DRJ que soou fictícia a operação, não tendo ocorrido
de fato ou de direito, não havendo legitimidade passiva por parte da Taobá Comercial Ltda,
empresa signatária da impugnação de fls. 100/130.
Inconformada com o resultado do julgamento, a empresa Wisdom Nutrimentos
Ltda, subscreveu o Recurso Voluntário de fls. 1209, alegando ausência de ilegitimidade passiva,
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002812/2003-01

alegando ter sido ela quem apresentou a impugnação, bem como insistiu na sua incorporação
pela Taobá Comercial Ltda, tendo sido extinta em 24 de novembro de 2003, insistiu na
ilegitimidade ativa dos auditores da Receita Federal do Brasil em Contagem -MG pra autuação,
vez que seu domicílio fiscal era São Paulo – SP, bem como a decadência do crédito lançado nos
moldes do art. 150, parágrafo 4o. do CTN, irregularidades no arbitramento do lucro e
arbitrariedade do agravamento da multa e inexistência de fraude.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Levando-se em conta a constatação do não conhecimento da impugnação pela
DRJ, face à ilegitimidade do seu subscritor, em sede de preliminar, não podemos conhecer do
recurso voluntário apresentado, posto que um dos requisitos de admissibilidade da impugnação,
apta a instauração do processo administrativo, é que a peça tenha sido subscrita por interessado
legitimado.
Segundo dispõe o art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De acordo com o art. 15, o sujeito passivo
da obrigação tributária tem o prazo de trinta dias para apresentar a impugnação da exigência
fiscal, contado a partir da data em que for feita a intimação desta exigência, o que vale dizer, do
lançamento regularmente notificado.
Ao não conhecer da peça de defesa apresentada pela empresa Taobá Comercial
Ltda, a qual pretendeu fazer crer que levou a cabo a incorporação da Wisdom Nutrimentos Ltda.
em data anterior à ciência dos autos de infração que compõem o presente processo, o acórdão de
origem esclareceu que:

“Com vistas a verificar a efetiva ocorrência do evento, foi juntado o Oficio n°
259/2005/SACAT/DRF/COM (fl. 373), datado de 23/03/2005, dirigido à Jucesp, no
qual foram solicitadas informações e documentos sobre o registro da incorporação da
empresa Wisdom Nutrimentos Ltda. pela Taobá Comercial Ltda.
No despacho de fls. 376/377, foi anotado que a documentação enviada pelo
órgão de registro de São Paulo (fls. 359/369), ao não confirmar a incorporação da
empresa (Wisdom Nutrimentos Ltda.), evidenciou a ilegitimidade da Taobá Comercial
Ltda. Para contraditar o lançamento, tendo o processo sido encaminhado a esta
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002812/2003-01

Delegacia de Julgamento, a quem caberia a manifestação sobre a admissibilidade da
peça de impugnação.
Por outro lado, em relação à petição apresentada pela empresa Taobá Comercial
Ltda., foram anexadas cópias de atos societários de ambas as empresas (Taobá e
Wisdom), além da Comcepmark Negócios e Mercados Ltda., contendo a chancela de
protocolo da Jucesp (alteração contratual com incorporação societária e consolidação
contratual da empresa Taobá, Instrumento de Justificação e Protocolo de
Incorporação, ata de assembléia, alteração contratual concernente à mudança de
endereço e criação de filial da Taobá e da Wisdom, certidão expedida pela Jucemg -
doc. fls. 189/283).
Também não havia sido juntada aos autos a resposta da Jucesp no tocante aos
questionamentos constantes do segundo oficio enviado àquele órgão (fl. 373), que
poderia de forma mais incisiva dirimir dúvidas sobre a efetividade do registro de
incorporação.
Nestas condições, não tendo sido conclusivos os documentos constantes dos
autos, foi determinada na Resolução DRJ/BHE n° 543, de 2005 (fls. 384/387), a
realização de diligência para que fosse verificado o registro da incorporação no órgão
competente, além da efetividade da operação, e fosse providenciada ajuntada da
documentação comprobatória.
[...]
Conforme se pode ver, os trabalhos da diligência foram desenvolvidos em três
frentes: 1' - no tocante à situação de direito encontrada no registro do comércio, foi
verificada a conformidade dos procedimentos e da documentação apresentada à Junta
Comercial em face da legislação pertinente; 2 - relativamente à situação de fato das
empresas, procurou-se atestar a efetividade da sucessão das atividades operacionais
das empresas envolvidas na suposta incorporação, tendo sido realizadas verificações
in loco nos endereços informados, uma vez que houve alteração do domicílio fiscal
para São Paulo (SP), com o intuito de confirmar também os registros contábeis da
incorporação e seus efeitos patrimoniais; 3' - em relação aos sócios das empresas
envolvidas no evento, preocupou-se a autoridade designada para a realização da
diligência com a manifestação no processo dos sócios contratuais que, em tese,
deveriam ser os responsáveis pela condução da operação de incorporação.
Diante das constatações relatadas no Relatório de Diligência e a teor da
legislação pertinente, sob qualquer ângulo que se queira analisar a operação de
incorporação da Wisdom Nutrimentos Ltda. pela Taobá Comercial Ltda., verifica-se
que o evento não se consumou de fato nem de direito.
Desta forma, do extenso trabalho de diligência, pode-se extrair três fatos
determinantes que atestam que a incorporação não foi concretizada e, portanto, perante
terceiros, não pode produzir nenhum efeito legal:
1) a incorporação não se completou juridicamente, uma vez que diversos
requisitos legais deixaram de ser observados, a exemplo da ausência das certidões
negativas e do arquivamento da competente alteração contratual pertinentes à suposta
sociedade incorporada - Wisdom, além do laudo de avaliação, fato atestado pela
própria Jucesp, com destaque para a seguinte informação contida no Relatório de
Diligência:
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002812/2003-01

Mediante oficio da JUCESP datado de 03/06/2005, foram encaminhados os
documentos de fls. 17 a 88. Por sua relevância, destacamos a seguir os seguintes
esclarecimentos efetuados pela JUCESP nesse oficio, documento de fls. 15 e 16 (o
negrito e grifo são nossos):
‘`..., esclarecemos a Vossa Senhoria que nas fichas cadastrais das empresas
Wisdom Nutrimentos Ltda', 'Garantia Indústria Importação Ltda' e 'Universal
Comércio e Distribuição Lida', nas quais constavam a expressão 'incorporada' por
força do arquivamento de um protocolo de justificação (intenção) de incorporação que
não se concluiu, pois não houve a apresentação formal dos efetivos atos de
incorporação das referidas empresas, a correção já foi efetuada, conforme observado
nas fichas anexas. Em decorrência deste fato, esclarecemos que as empresas
`Arkemex- Com. Internacional Ltda', `PLR Comércio Import. Ltda' e 'Menzel
Representações Ltda' foram bloqueadas tanto por força dos arquivamentos n°
42.406/03-1, n's 145.265/00-6/289.800/03-1 e n° 292.237/03-0, respectivamente, que
tiveram como escopo a condição de incorporadoras das empresas acima elencadas,
como pela ausência das Certidões Negativas de Débito."
"Diante do acima exposto, esta Jucesp efetuou os procedimentos
administrativos cabíveis, encaminhando tais documentos à Douta Procuradoria
Regional desta Casa para revisão "ex-officio", o qual culminará no cancelamento dos
atos em tela."
2) as empresas Wisdom e Taobá não possuem existência de fato, uma vez que
não desenvolvem atividade operacional e não foram localizadas nos endereços dos
supostos estabelecimentos; também não restou confirmado o evento no tocante aos
aspectos material, contábil e fiscal;
3) os sócios com poderes de representação das supostas sociedades
incorporadora e incorporada, intimados, não compareceram para prestar
esclarecimentos ou não foram encontrados nos domicílios tributários (em relação ao
Sr. Marcos Penido Drumond, foi anotado seu falecimento); ainda assim a fiscalização
cuidou de apontar inconsistências relativamente a informações prestadas nas
declarações de rendimentos desses contribuintes e no Cadastro Nacional da Pessoa
Física, de forma que também não apresentaram condições de confirmar o evento.

Desta forma, não assiste razão ao contribuinte quanto à legitimidade da
impugnação apresentada, devendo ser mantidos os termos da decisão de piso que manteve o
Termo de Revelia, por ausência de impugnação tempestiva por parte do sujeito passivo autuado e
, por consequência, não tomou conhecimento dela.
É importante frisar que a regularidade na representação processual do sujeito
passivo é condição de admissibilidade da impugnação. Em caso de impugnação apresentada por
terceiro, deve ficar comprovado que o ato impugnatório foi praticado por quem detém poderes
outorgados pelo sujeito passivo, o que não restou demonstrado neste caso, vez que o evidenciado
em diligência deu-se em sentido contrário.
Ainda que a contribuinte tenha sido intimada por edital para regularização
processual no que diz respeito a demonstração da sua legitimidade para subscrever a peça
nominada impugnação, não o fez, razão pela qual também não merece reparo o termo de revelia.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.495 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002812/2003-01

Por essas razões, mantenho a decisão piso por seus próprios e acertados
fundamentos, os quais também adoto aqui como razão de decidir.
Ademais, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, voto no sentido de não
conhecer os argumentos do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital